Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754431-59.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MEIRIANE COSTA DA SILVA DO VALE RECORRIDO: MEIRIANE COSTA DA SILVA DO VALE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 18209062) e pelo Distrito Federal (ID 19100091), bem como “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” formulado pelo ente distrital (ID 19096693) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. URGÊNCIA E PERIGO DE VIDA. COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para obriga-lo ao fornecimento do o medicamento RITUXIMABE 500 MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. 2. A parte autora relata na inicial a necessidade do tratamento médico requerido e anexa os documentos probatórios referentes aos pedidos iniciais. 3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega, em preliminar, sobre a incorreção do valor dado à causa e sobre a necessidade de litisconsórcio passivo com a União. No mérito, afirma que relatórios médicos não são suficientes para obrigar o Estado a fornecer medicamentos quando estes não são indicados nos termos da bula. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pela rejeição das preliminares e não provimento do recurso. 4. Preliminar sobre o valor da causa. Assim já se decidiu: "Não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde deve-se apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida. (Acórdão 1172762, 07255922920168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de nulidade. litisconsórcio passivo necessário: A tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 793) foi a de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A hipótese é de litisconsórcio facultativo e não necessário. Acórdão 1221343, 07417765520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, rejeita-se a preliminar. 5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 6. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias. 7. O NATJUS, por meio de nota técnica, concluiu que a demanda pela medicação Rituximabe para o tratamento de Pênfigo Foliáceo refratário às terapias convencionais é justificada (ID 16411610). Além disso, o relatório médico indica que a parte recorrida não apresentou resposta a outros tratamentos e que necessário o tratamento com RITUXIMABE. 8. Comprovada a necessidade do medicamento, por meio de laudo emitido pelo profissional competente (id 16410787), deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença e seja fornecido o direito constitucional à saúde. 9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1266126, 07544315920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal A Defensoria Pública maneja apelo extremo com base no art. 102, III, “a”, da CF/88, requerendo o respectivo provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal O recurso do ente distrital fundamenta-se no art. 102, III, “a” e “c” da CF/88. Da análise dos requisitos de admissibilidade, conclui-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta que, “ao rejeitar a questão colocada no recurso de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União”, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. - Do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” Conforme relatado, após publicação do acórdão, que se deu em 30/7/2020, o Distrito Federal apresentou peça denominada de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (em 28/8/2020), alegando divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados do Estado do Paraná e 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal quanto ao fornecimento de medicamento off label. Entretanto, no caso dos autos, o requerimento formulado deve ser indeferido de plano, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na vigência da norma contida na Resolução do ETJDFT de n. 22/2010, o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, tal como o nome sugere. Mesmo na vigência daquela norma, o “incidente” tinha que ser apresentado antes do julgamento do recurso, por questão lógica. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em submeter ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência alguma questão de direito, apresentado o Recurso Inominado no juízo de origem, se tal não for pedido nas suas razões, tem-se até a sessão de julgamento do recurso inominado para requerer a instuaração (art. 51), a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente (art. 52 do RITRJEDF). Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto Procurador do ente distrital, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso que não mais existe previsão, o que resta nítido em seu pedido. Desse modo, tal como prescreve o art. 10, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o SOBRESTAMENTO do recurso de ID 18209062, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002); NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 19100091), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC; e, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” formulado pelo ente distrital (ID 19096693). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF